Tribunal: TJBA
Processo: 8026128-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026128-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, LUDIMILA SEARA BISPO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por JOSE JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Restituição em Dobro de Valores e Danos Morais, ajuizada em face do BANCO AGIPLAN S.A., que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da juntada tempestiva de documento e petição reiterando o pedido de gratuidade da justiça, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. A parte autora apresentou tempestivamente petição reiterando o pedido de gratuidade da justiça e a juntada de documentação que entendeu pertinente para comprovação da hipossuficiência.
4. O juízo de origem não analisou o referido requerimento, tampouco proferiu decisão indeferindo o pedido e concedendo prazo para recolhimento das custas, como exige o devido processo legal.
5. A ausência de manifestação do juízo
a quo
configura negativa de prestação jurisdicional, invalidando a sentença proferida com base em suposta inércia da parte autora.
6. Verificado o vício, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem examine o pedido de gratuidade formulado, adotando, conforme o caso, as providências legais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça tempestivamente reiterado configura vício processual que compromete a validade da sentença que extingue o feito com fundamento no art. 290 do CPC.
2. Deve ser anulada a sentença quando não apreciado requerimento de justiça gratuita devidamente protocolizado, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8026128-63.2024.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
JOSE JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS
e como parte apelada
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA